Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003807-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MILTON KRAS BORGES - CPF: 403.554.890-15 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INALDITA ALTERA PARS - DECISÃO AGRAVA QUE INDEFERIU O PEDIDO ANTECIPATÓRIO FORMULADO PELO AUTOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo autor e ora agravante, é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou a probabilidade do direito, eis que, a princípio, os valores em discussão nesta ação não destoam dos demais valores já apresentados para a mesma unidade consumidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MILTON KRAS BORGES
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito combinada com Pedido de Danos Morais e Antecipação de Tutela Inaldita Altera Pars” n.o
1000181-76.2022.8.11.0051
, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
INDEFERIU
o pedido antecipatório formulado pelo autor e ora embargante para que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia bem como de inserir o nome do autor no rol de maus pagadores.

Em síntese, o agravante manifesta acerca de suposto desacerto da decisão recorrida eis que deixou de considerar que os meses de novembro e dezembro são os que mais chovem, o que não justificaria os valores imputados às respectivas faturas, haja vista que seu consumo de energia é elevado somente nos meses de seca nos quais precisa irrigar sua plantação.

Diante do exposto e argumentando sobre os prejuízos iminentes caso a cobrança não seja suspensa, haja vista que ficaria sem luz em sua casa, pugna pelo provimento do agravo interposto coma consequente reforma da decisão recorrida.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, “
pois ficou consignado que os valores em discussão nesta ação não destoam dos demais valores para a mesma unidade consumidora, em períodos anteriores
” (id. 120729963 - Pág. 2), mostrando-se plausível a argumentação adotada pelo Juízo
a quo
em sua decisão.

A parte agravada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 120876498), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais tempestivamente, consoante certificação anexa aos autos (id. 123987991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Milton Kras Borges, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito combinada com Pedido de Danos Morais e Antecipação de Tutela Inaldita Altera Pars” n.o 1000181-76.2022.8.11.0051, movida em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, indeferiu o pedido antecipatório formulado pelo autor e ora embargante para que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia bem como de inserir o nome do autor no rol de maus pagadores.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido antecipatório formulado pelo autor e ora embargante para que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia bem como de inserir o nome do autor no rol de maus pagadores.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, como já mencionado, os valores em discussão nesta ação não destoam dos demais valores já apresentados para a mesma unidade consumidora.

Aliás, como declarado pelo próprio autor e agravante, a unidade consumidora em questão possui grandes discrepâncias de consumo ao longo do ano, podendo atribuir ao fator climático como uma das causas.

Contudo, deve-se de se destacar que não foram juntadas aos autos o consumo efetuado pela unidade consumidora em mesmo período nos anos passados, ou seja, as faturas referentes aos meses de novembro e dezembro dos anos de 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016.

Percebe-se que das provas anexas, há apenas o Extrato de Pagamento (id. 120241974 - Pág. 13) contendo as faturas dos meses junho a dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2016 e outubro a dezembro de 2015, motivo pelo qual não pode ser usada como referência para aferir o consumo médio do autor.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022